Tribunal: STF
Processo: Rcl 57973
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Micheu da Silva Domingos para garantir a autoridade da decisão proferida no ARE 1.408.589/SC pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC.



    A defesa técnica afirma que



    “[o] Reclamante fora condenado, em primeiro grau, pelo delito de tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto.



    Em que pese a insurgência da defesa, a Quarta Câmara Criminal do e. TJSC conheceu da apelação interposta e negou-lhe provimento. 



    Contudo, pelo que se depreendeu do decisum, houve violação literal ao disposto no artigo 5º, XLVII, ‘b’, XXXVI, da Constituição Federal, razão pela qual se interpôs Recurso Extraordinário.



    Entretanto, o recurso não fora admitido, sob o argumento de que em relação 1) à violação ao art. 5º, XLVII, da CF, quanto à impossibilidade de utilização de condenação criminal com a pena extinta há mais de 5 anos para valorar negativamente os antecedentes criminais; de que o entendimento do TJSC está de acordo com o do STF; 2) à violação ao art. 5º, XXXVI, ‘d’ CF, no que pertine a vedação ao bis in idem quanto aos maus antecedentes terem sido considerados tanto na primeira fase como na terceira fase da dosimetria da pena, com base nos enunciados das Súmulas 279 e 282, ambas do STF, motivo pelo qual se interpôs agravo.



    Diante do conteúdo misto da decisão agravada, a 2ª Presidência assim despachou:



    DESPACHO/DECISÃO



    Micheu da Silva Domingos interpôs Agravo (Evento 176) contra decisão desta 2ª Vice-Presidência que: a) negou seguimento ao Recurso Extraordinário no que se refere ao TEMA 150/STF; e, concomitantemente b) não admitiu o Recurso quanto às demais assertivas (Evento 169). 



    Dessarte, observados os ditames do Código de Processo Civil e o chamado caráter misto da decisão agravada, os meios para impugnação seriam, separadamente: a) agravo interno (art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil), tocante à matéria objeto da sistemática da repercussão geral e; b) agravo do art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, relativamente aos demais pleitos. 



    Por tais razões, determina-se que seja intimada a parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer qual a via recursal eleita, informando-lhe de que, na hipótese de ausência de manifestação, será realizada a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal como agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    Publique-se e intimem-se. 



    Destaca-se para o contido no final do penúltimo parágrafo que no caso de ausência de manifestação do Agravante, haveria a remessa dos autos ao STF como agravo do art. 1042 do CPC. 



    Encaminhados os autos, a Ministra Presidente do STF determinou:



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea ‘c’ do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    […]



    Veja-se que o artigo 1.030 do CPC, dispõe que:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido […]. 



    Todavia, o agravo fora encaminhado à Câmara de Recursos Delegados para julgamento que, por conseguinte, julgou o recurso como agravo interno. Acerca da competência da aludida Câmara, prevê o artigo 75 do Regimento Interno do Tribunal de Santa Catarina: 



    Art. 75. Compete à Câmara de Recursos Delegados, por delegação do Órgão Especial, julgar: I – os agravos internos que forem interpostos contra as decisões proferidas pelo 2º e pelo 3º vice-presidente do Tribunal de Justiça em recursos especiais e em recursos extraordinários, ressalvados os que versarem sobre o efeito suspensivo de que trata o inciso III do § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil, ainda que em decisão de conteúdo misto [...]. 



    Dessa forma, porquanto a ausência de manifestação do Reclamante ensejaria o processamento como agravo do 1.042 do CPC, não pode ser mantido o julgamento como se fosse o agravo do 1.021 do CPC (agravo interno), porquanto flagrante a violação da determinação deste C. Tribunal.” (págs. 1-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “1) LIMINARMENTE, a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC). 



    2) o provimento desta reclamação para cassar e sustar de imediato os efeitos do acórdão, que contraria a determinação desta Presidência, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos; 



    3) a requisição de informações da autoridade cujo ato foi impugnado.” (págs. 5 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a pretensão não comporta acolhimento. 



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão por meio do qual o TJSC julgou o agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CPC. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RE 593.818 RG). DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA PARA APLICAÇÃO EM SITUAÇÕES CONFORMES À TESE FIXADA. TEMA 150/STF. NÃO APLICAÇÃO PARA O RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES O PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA, PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE PARADIGMA APLICADA CORRETAMENTE AO CASO CONCRETO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO PROMOVIDO PELA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE SE AFIGURA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    ‘[...] 1. A Corte possui entendimento no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do ‘leading case’.’ (RE 611.683-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Sessão Virtual de 11 a 18.8.2017). 



    ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (RE 593818/SC, Relator Ministro Roberto Barroso, j. em 17.8.2020, DJe 18.8.2020).” (págs. 1-2 do documento eletrônico 9).



    Conforme se verifica, a Câmara de Recursos Delegados – após receber os autos da 2ª Vice-Presidência do TJSC – circunscreveu-se a analisar a aplicação da Tese 150 da Repercussão Geral ao caso concreto, de maneira que não há estrita aderência temática entre a manifestação do juízo reclamado e a decisão proferida no ARE 1.408.589/SC.



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 51.764 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Inexistência de estrita aderência. 5. Falta de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 55.918 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 46.387 AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Daí porque o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. 



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional.



    Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator